Tribunal: TJSP
Processo: 2111542-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo interno – Agravo de instrumento da recorrente não foi conhecido – A recorrente tenta discutir o mérito da ação, que ainda será objeto de sentença - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2111542-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CYRELA BAHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados
LUIZ AUGUSTO DA SILVA ZANINI e MONICA KASPUTIS ZANINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2111542-91.2020.8.26.0000/50000 - JV 22464
2
VOTO N°: 22464
AGRV. INTERNO No: 2111542-91.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: CYRELA BAHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGDO.: LUIZ AUGUSTO DA SILVA ZANINI E OUTRA
Agravo interno Agravo de instrumento da recorrente não
foi conhecido A recorrente tenta discutir o mérito da ação,
que ainda será objeto de sentença - Nega-se provimento ao
recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo de instrumento da recorrente, nos termos do
art. 932, III, do CPC.
A recorrente diz que há “incontestável” inadimplemento
dos recorridos, que tentam “transformar” ação de consignação em pagamento
em revisional de contrato. Assevera que o perito indevidamente analisou
cláusulas contratuais. Aduz que se a r. sentença for fundamentada no laudo
pericial seus argumentos em apelação “restarão prejudicados, visto que a
instrução processual não foi concluída de forma eficiente, não se tratando de mero
inconformismo da agravante” (sic) (fls. 6).
É o relatório.
O agravo de instrumento foi interposto contra decisão
que declarou encerrada a instrução probatória, com observação de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2111542-91.2020.8.26.0000/50000 - JV 22464
3
impugnações da recorrente ao laudo pericial serão analisadas na sentença.
Esse recurso não foi conhecido porque a recorrente está
inconformada com as conclusões e esclarecimentos do perito.
Caso o resultado da sentença lhe seja desfavorável,
poderá a recorrente rediscutir o laudo pericial em apelação (assim como a
alegada alteração do objeto da ação).
A recorrente confirma os fundamentos da decisão
monocrática combatida ao alegar que “sequer foi possível apurar de forma
correta o saldo devedor que há em decorrência do contrato firmado entre as partes” e
que “em razão dos inúmeros erros cometidos pelo Perito, e não corrigidos pelo juiz a
quo, chegou-se à conclusão que a agravante é quem deve aos agravados, o que é
totalmente absurdo” (sic) (grifo no original) (fls. 7).
Como se nota, a recorrente quer discutir agora o mérito
da futura sentença.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora